Tribunal: TJDFT
Processo: 0034172-47.2010.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
DESPACHO Concedo aos embargados Maria do Socorro da Silva Brandão e Francisco Gomes dos Santos a oportunidade de, no prazo de cinco dias úteis, oferecer resposta aos embargos de declaração opostos pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF e Distrito Federal (sucessor do DF TRANS Transporte Urbano do DF). Determino que seja retificada a autuação para exclusão do Departamento Nacional de Trânsito e para correção em relação a DF TRANS Transporte Urbano do DF, para constar, em seu lugar, o Distrito Federal como sucessor dessa autarquia extinta. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 11 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora